Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Execução penal. Transferência definitiva do sentenciado para o DF. Superlotação.
1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.
2 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida.
3 – A superlotação dos presídios é fundamento idôneo e insuperável para não autorizar o cumprimento integral da pena do apenado no local de sua escolha.
4 - Agravo não provido.